Tribunal: TJDFT
Processo: 0749117-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749117-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: M.C. CELULARES LTDA, EGISNEIDE DOS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0710729-35.2024.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de consulta aos sistemas DECRED e E-Financeira. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 234871456, proferida na data de 07/05/2025.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao negar a medida pleiteada, sob o fundamento de que tais informações não resultariam na garantia da execução, contrariando os princípios da utilidade e efetividade processuais. Alega que o débito exequendo ultrapassa o valor de R$ 396.705,77 e que, após diversas diligências infrutíferas, foram apresentadas certidões negativas dos sistemas SISBAJUD (ID. 222492058), RENAJUD (ID. 222492059), INFOJUD (ID. 253142895) e SUSEP (ID. 251954922), demonstrando o esgotamento das vias ordinárias de localização de bens penhoráveis. Defende que a consulta ao sistema DECRED não implica constrição patrimonial imediata, mas visa apenas obter informações sobre operações com cartões de crédito que possam indicar a existência de bens ou ativos financeiros passíveis de penhora. Sustenta que a medida é legítima, proporcional e encontra respaldo no entendimento jurisprudencial do TJDFT, citando precedente que reconhece a possibilidade de utilização do sistema DECRED em casos de frustração das diligências ordinárias. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar a consulta ao sistema DECRED, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando a medida pleiteada. Preparo no ID 78173822. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator